Tribunal: TJES
Processo: 5003596-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003596-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ANGELA MARIA DE AVELAR GOMES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003596-84.2025.8.08.0048

RECORRENTE:

APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: ANGELA MARIA DE AVELAR GOMES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida no id 14067597, sendo este cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência e, em se tratando de pessoa jurídica constituída na forma de associação sem fins lucrativos, defiro a gratuidade de justiça na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Narra a demandante, em síntese, que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB: 201.639.620-7). Aduz que, em setembro/2024, ao analisar o seu histórico de créditos, teve ciência de que a requerida realizou, entre as competências de março/2023 a novembro/2024, descontos indevidos na aludida verba, a título de contribuição associativa, identificada como "CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844". Acrescenta que as cobranças lançadas pela suplicada totalizaram a importância de R$ 659,93 (seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos). Contudo, aduz que não celebrou nenhum negócio jurídico com a requerida, tampouco autorizou as cobranças por ela efetivadas. Ademais, destaca que formulou reclamação perante o PROCON, em razão da qual a demandada cancelou as exigências objurgadas, sem, contudo, restituir o montante por ela retirado de sua verba previdenciária. Destarte, requer seja a requerida condenada à restituição, em dobro, dos valores debitados em seus proventos, além do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). Em sua defesa (ID 67152164), a demandada sustenta que o postulante se filiou a ela de forma válida, regular, e manifestando livremente a sua vontade, autorizando, ainda, descontos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa
”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da postulante a título de “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, com correção monetária a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. De outro vértice, julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela requerida.
”.

A parte Requerida move Recurso pretendendo a reforma da sentença. Pretende que seja afastada a obrigação de repetição do indébito (restituição em dobro) e que seja reconhecida inexistência do dever de indenizar (danos morais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se verifica, a razão de decidir da sentença se deu pela ausência de comprovação quanto à livre manifestação de vontade da parte recorrida. Veja-se trecho do
decisum
:

“
Neste contexto, urge consignar que, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 162/2024, que estabelece critérios e procedimentos para celebração, operacionalização e acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica relativos aos descontos de mensalidades associativas, a averbação do desconto no benefício do associado só é permitida se o vínculo associativo for formalizado por meio de termo de adesão, firmado e assinado com assinatura eletrônica avançada e biometria, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e número do Cadastro de Pessoa Física – CPF (art. 4º, inciso II). Fixadas essas premissas, verifica-se, no caso vertente, que não houve a devida comprovação da associação da postulante à demandada, sendo, portanto, ilegítima a cobrança vergastada, a qual, de acordo com as assertivas autorais, já se encontra cancelada
”
.

Ademais, o recurso não combate a declaração de nulidade da relação jurídica, mas tão somente as condenações decorrentes dessa declaração.

Nesse panorama, sendo nula a relação jurídica firmada pela parte requerida, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe. Quanto à forma de restituição, esta correta a determinação de restituição em dobro, posto que conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais, sem condenação em honorários tendo em vista que a parte recorrida não está assistida por advogado. Suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)